Tribunal: TJDFT
Processo: 0713243-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BEM IMÓVEL. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MENOR ONEROSIDADE. PREJUÍZO. CREDOR. AUSÊNCIA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A substituição da penhora é faculdade que o art. 847 do Código de Processo Civil confere ao devedor para promover a troca dos bens penhorados, desde que haja comprovação de que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.
2. A menor onerosidade não pode ser invocada como cláusula de impedimento à penhora de outro bem além daquele nomeado no exclusivo interesse do devedor, pois encontra limite no princípio da satisfação do crédito.
3. A ausência de concordância do credor aliada à ausência de informação sobre a liquidez e a facilidade de alienação dos bens indicados impedem que seja autorizada a substituição da penhora.
4. Agravo de instrumento desprovido.